Tribunal: TJSP
Processo: 2205503-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – ITBI – CESSÃO DE DIREITOS – Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito – Recurso interposto pelo impetrante.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – POSSIBILIDADE – Existência, a princípio, de probabilidade do direito

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – ITBI – CESSÃO DE DIREITOS – Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito – Recurso interposto pelo impetrante.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – POSSIBILIDADE – Existência, a princípio, de probabilidade do direito no caso, considerando o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cessão de direitos aquisitivos não pode ser considerada como ensejadora do fato gerador do tributo, uma vez que não caracteriza transferência da propriedade do imóvel – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que consiste no fato de que a exigência do crédito poderá levar a agravante a percorrer a via da repetição do indébito, caso a demanda seja julgada procedente - Presença dos requisitos legais necessários.
Decisão reformada – Recurso provido.